Tribunal: TJPA
Processo: 0814957-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814957-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: NATANAEL DA SILVA TOSCANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. GARANTIDA OPORTUNIDADE DE O AUTOR COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA contra decisão que não concedeu tutela antecipada recursal de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Por ora, tenho que a probabilidade do direito não restou evidenciada, posto que, embora o recorrente tenha trazido certidão de registro de imóveis, tal documento não se presta a comprovar o exercício da posse, haja vista que nas ações possessórias não se discute o direito de propriedade. Além disso, o boletim de ocorrência juntado se trata de prova unilateral e, portanto, também insuficiente para comprovar a posse anterior.

Ademais, o juízo de origem, que está mais próximo dos fatos, já designou audiência de justificação, oportunidade em que será melhor esclarecido a respeito dos requisitos para concessão da liminar de reintegração.

Com essas considerações, indefiro a tutela antecipada recursal na forma como pleiteada pelo agravante.”

Em suas razões, argui ter demonstrado todos os requisitos necessários para concessão da tutela nas ações de reintegração de posse, na forma do art. 561, CPC. Diz que a posse resta inequivocamente provada pela certidão de registro de imóveis e imagens onde se registra a atividade agropastoril praticado no bem. Diz que o esbulho também poderia ser verificado com os vídeos e fotografias colacionados tanto neste recurso quanto no processo originário.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e conceder tutela antecipada recursal para conceder medida liminar e determinar de imediato a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do recorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela antecipada recursal, mantendo o
decisum
proferido na origem que, igualmente, não deferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área objeto da lide, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento.

Conforme relatado, a tese recursal girou em torno de ter sido evidenciada tanto o exercício de posse anterior quanto o esbulho praticado pelo agravado.

No entanto, tal inconformismo não comporta acolhimento.

O Juízo do feito quando da apreciação do pedido liminar, após verificar a documentação acostada e não havendo elemento de prova a indicar que exerce a posse da área em questão, negou pedido reintegratório. Portanto, ainda na origem, foi constatado a falta de requisitos para a concessão da medida requerida, ora renovada.

Como se observa, a decisão agravada se encontra regularmente fundamentada na falta de requisitos para proteção da posse, de forma que o agravante não se desincumbiu a contento de prová-los. Ocorrendo novas invasões, novas ações devem ser aforadas. Daí porque não tinha outro caminho senão confirmar a decisão agravada, inexistindo motivação para modificá-la ou alterá-la, especialmente em razão da gravidade que um pronunciamento judicial equivocado pode causar, recomendando-se prudência.

Assim, incabível a concessão da liminar de reintegração, ao menos neste momento processual, sendo necessária aguardar melhor instrução a ser realizada sob o crivo do contraditório, ainda mais que a audiência de justificação designada se aproxima (18/04/2023), oportunidade em que o autor, ora agravante, terá para comprovar suas alegações.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a decisão monocrática de ID 16308058 que não concedeu antecipada tutela recursal de reintegração de posse na área pretendida pelo agravante.

Considerando que o aviso de recebimento retornou com informação
“não procurado”
(ID 17211002), autorização a expedição de carta de ordem para fins de intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024